Tribunal: TJSP
Processo: 1006385-84.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Cassação de CNH, ante a ocorrência de infrações de trânsito no período de suspensão da CNH - Ausência de vício no processo administrativo de cassação, que tramitou no DETRAN – Alegação de falta de notificação de infração de trânsito, por não recebimento, sobretudo, daquela lavrada pela Prefeitura de São Paulo - Expedição de notificação da infração de

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Cassação de CNH, ante a ocorrência de infrações de trânsito no período de suspensão da CNH - Ausência de vício no processo administrativo de cassação, que tramitou no DETRAN – Alegação de falta de notificação de infração de trânsito, por não recebimento, sobretudo, daquela lavrada pela Prefeitura de São Paulo - Expedição de notificação da infração de trânsito de no 5B701563-1 e da instauração do procedimento administrativo no 926/2018, para cassar a CNH do impetrante formalizadas por remessa postal - Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados – Decisão de cassação da CNH válida – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.